Tribunal: TJDFT
Processo: 0717917-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Inquestionável que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. Para a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, é imprescindível intimação prévia da parte ou terceiro acerca do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (art. 77, IV, § 1o, do CPC).
3. No caso, ainda que evidenciada a recalcitrância da autarquia (INSS) ao cumprimento das decisões judiciais, não se vislumbra conduta dolosa ou erro grosseiro do servidor público, que supostamente seria “responsável” pelo “cumprimento” das decisões judiciais proferidas nos autos originários, tampouco prévia intimação do servidor, a fim de autorizar a incidência das penalidades processuais previstas.
3.1. É fato notório a escassez de pessoal do INSS, mostrando-se, nessas condições, desproporcional e excessiva a imputação de responsabilidade ao servidor público pela falta de organização e programação da autarquia.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.